Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707926-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO WASHINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0721614-57.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação dos agravantes relativamente à incidência dos índices de correção monetária indicados, rejeitou o decote relativo aos juros de mora, e igualmente indeferiu o pedido de suspensão com fulcro no Tema n. 1.169/STJ. Em suas razões de recorrer (ID. 69427386) os agravantes suscitam a necessidade de suspensão do processo por força da decisão proferida pela Corte Especial do c. STJ nos REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ/, REsp 1.985.491/RJ, que foram destacados para o TEMA 1169/STJ. Argumentam que mesmo diante das situações de cumprimento individual de sentença coletiva cuja apuração dependa apenas de cálculos aritméticos, a determinação de suspensão também deverá ser válida. Em relação à correção monetária do débito exequendo, alega que a incidência do INPC entre 15/02/2017, e 9/12/2021, deverá ser afastada, a fim de que incida apenas a SELIC desde 15/02/2017. No que tange à indexação dos juros de mora, a partir da citação na ação coletiva, pelo índice aplicável à caderneta de poupança, e pela SELIC a partir de dezembro de 2021, argumenta que o dispositivo exequendo teria silenciado em relação à incidência de juros para o período que é anterior à incidência exclusiva da SELIC, de forma que desde a citação na ação de conhecimento, até o momento que defende ser aplicável a SELIC (15/02/2017), não deverá haver incidência de juros de mora algum. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o deferimento do pedido de suspensão e, subsidiariamente, o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a correção do débito exequendo mediante a aplicação do INPC até 14/02/2017 – a partir de então pela Taxa SELIC -, e afastando-se a incidência dos juros de mora. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise do agravo de instrumento interposto, constata-se que a petição recursal impugna a decisão no ponto em que rejeitou parte de impugnação oferecida na origem. Se trata, portanto, de recurso interposto para desafiar manifestação judicial cujo conteúdo é negativo, a revelar a inutilidade da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ademais, importa consignar que a suspensão da tramitação integral do processo originário não decorre automaticamente dos efeitos inerentes ao agravo de instrumento, senão dos requisitos próprios e específicos ao poder geral de cautela. Portanto, conclui-se que os agravantes pretendem, na realidade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a analisar por força do princípio da fungibilidade das tutelas recursais. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. DA SUSPENSÃO PLEITEADA COM FULCRO NO TEMA STJ n. 1.169 De início, os agravantes postulam a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na ocasião, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão, não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando o cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. A discussão restringe-se a verificar se os parâmetros apontados pelos exequentes para fins de cálculo do quantum devido estariam em conformidade com o título judicial exequendo, sendo que para a sua apuração não será necessário o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não há que se falar em sobrestamento do trâmite dos autos originários em razão do decidido no Tema 1.169 do colendo Superior Tribunal de Justiça. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS Com relação à controvérsia atinente aos critérios de atualização do débito, devem ser observados os parâmetros indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), nos seguintes termos: A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. No caso em exame, o título judicial exequendo (ID. de origem n. 221420373 e 221420372) estabelece os seguintes critérios para atualização do débito: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. A emenda Constitucional n. 113/2021 entrou em vigor em 08/12/2021, de modo que a Taxa SELIC não deve ser aplicada em relação ao período anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, pede que seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, seja desde logo reformada a decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. (...) 4. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, cabe destacar que a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 4.1. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.2. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1820615, 07431467820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a decisão que determina a observância do título judicial sobre os índices aplicáveis na correção do débito. O título judicial determinou os índices aplicáveis, para que a correção far-se-á pela taxa SELIC (Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) a partir de dezembro de 2021. No período anterior a dezembro de 2021, a correção far-se-á pelo índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1836613, 07477230220238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. (...) 2. No que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária (sendo que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo), deve ser observada a aplicação do INPC e da Selic, nos termos da LC no 435/2001, da decisão prolatada pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL 20160020315553, da LC no 943/2018 e da EC no 113/2021, e em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. 2.1. Em outras palavras: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária; b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa Selic, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021. 3. Na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/GDF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, restou julgado que, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, deve-se aplicar a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Referida decisão transitou em julgado em 8/5/2023. 3.1. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que "não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017", mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado. 4. O título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença e, conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada. 4.1. Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1859738, 07101205520248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Não há razão, portanto, para seja determinada a incidência da Taxa SELIC a partir do julgamento do Incidente de Arguição Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, em 14/02/2017. Em relação ao termo inicial para aplicação dos juros de mora, se a partir da citação válida, considerado o caráter alimentar da verba, ou se a partir do trânsito em julgado, considerando-se o crédito de natureza tributária, e não previdenciária, aponta-se que o título judicial exequendo, com trânsito em julgado, definiu a natureza previdenciária da obrigação, devendo ser aplicado o termo inicial da correção monetária e juros de mora conforme cabível às obrigações previdenciárias. Por seu turno, a Súmula 204 do colendo Superior Tribunal de Justiça determina que (o)s juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Neste mesmo sentido é o Acórdão n. 1891166, 07123896720248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. No que diz respeito à vedação da aplicação da taxa SELIC cumulada com outros índices, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, a emenda constitucional em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Dessa forma, no caso em exame, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida pelos agravantes, requisito indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 14:12:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora